Tribunal: CARF
Processo: 16366.720556/2017-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16366.720556/2017-63
ACÓRDÃO
1202-001.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
B2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/01/2016
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO de
PER/DCOMP
ENVIADO
APÓS
FISCALIZAÇÃO.
INTIMAÇÃO
DO
CONTRIBUINTE PARA APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
A legislação não permite que seja feito pedido de cancelamento de
compensação depois que o contribuinte é devidamente intimado pela
fiscalização para apresentar documentos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, não conhecer do recurso
voluntário por perda de objeto. Vencido o Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, que votou
pelo conhecimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1202-001.266, de 14 de maio de 2024, prolatado no
julgamento do processo 16366.720579/2017-78, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Roney Sandro Freire Correa, André Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honório
Rodrigues da Costa e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720556/2017-63
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não admitiu o pedido de cancelamento
da declaração de compensação no 34679.84049.220518.1.8.03-6286 e não homologou as
compensações pleiteadas no PER/DCOMP no 00286.56342.300616.1.3.03-5068.
O pedido é referente ao PER/DCOMP com o demonstrativo de crédito é o de no
00286.56342.300616.1.3.03-5068 de fls. 03 a 16 e, os créditos informados nesse PER/DCOMP são
decorrentes de saldo negativo de CSLL que teria sido apurado no 1o trimetre de 2016 (01/01/2016
a 31/03/2016).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Ao analisar o caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil julgou improcedente a
manifestação de inconformidade do contribuinte, por considerar que é absolutamente correto o
indeferimento do pedido de cancelamento da declaração de compensação formulado pelo
contribuinte após a regular intimação pela autoridade fiscal.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual basicamente
reitera todos os seus argumentos de defesa.
É o relatório do necessário.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir:
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720556/2017-63
3
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
29/09/2020 (fls. 118 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora
analisado, no dia 27/07/2020 (fls. 109 do e-processo), quer dizer, antes mesmo da
sua efetiva intimação, razão pela qual a defesa é tempestiva e deve ser analisada.
Conhecimento do recurso voluntário
Em sede de recurso voluntário o contribuinte pleiteia pelo deferimento do pedido
de cancelamento de sua PER/DCOMP para que seja cancelado o crédito tributário.
Todavia, inexiste no presente caso qualquer exigência de crédito tributário.
Em verdade, o que se discute é tão somente a liquidez e certeza do direito
creditório informado na PER/DCOMP, de modo que os débitos informados, os
quais se pretende compensar, são controlados em processo administrativo
próprio.
Quanto ao cancelamento, o contribuinte insiste na tese de que a sua PER/DCOMP
deveria ser cancelada, tenda em vista a transmissão do pedido antes de proferido
o despacho decisório. Por outro lado, é preciso destacar que o próprio
contribuinte reconhece que o crédito informado é inexistente, tendo sido vítima
de um golpe perpetrado por um terceiro. Argumenta ainda que a jurisprudência
do CARF autoriza a desconstituição da compensação que ainda não foi
homologada. Tanto isso é verdade, que o art. 112 da IN no 1717/2017 permite a
realização de pedido de cancelamento da compensação.
De fato, muito embora o caput do artigo 112 da referida instrução normativa
permita o cancelamento do pedido de compensação, o artigo 113, subsequente,
dessa mesma instrução condiciona tal pedido a hipótese de a declaração se
encontrar pendente de decisão administrativa à data de envio do pedido de
cancelamento; e o seu parágrafo único vai além para inadmitir que o pedido
formalizado depois de o contribuinte ser intimado para apresentação de
documentos comprobatórios.
Vejamos a redação dos mencionados dispositivos:
Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da declaração de compensação poderá ser requerido,
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720556/2017-63
4
pelo sujeito passivo, mediante pedido de cancelamento gerado por meio do
programa PER/DCOMP.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitido, deverá ser solicitado,
pelo sujeito passivo, mediante requerimento, o qual será juntado ao processo
administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação
para posterior exame pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser cancelados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando formalizado depois
da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Essa impossibilidade de cancelamento, quando iniciado o procedimento de
fiscalização, se relaciona ao fato de a legislação prevê punições na hipótese de
abuso de forma ou fraude na apresentação de DCOMP, inclusive, por meio de
multa própria, a qual, aliás, é objeto do processo administrativo próprio.
Não fosse isso, quer dizer, o fato de a própria instrução normativa vedar o
cancelamento depois de instaurado procedimento de fiscalização, não faz sentido
o contribuinte pleitear nesse momento o cancelamento da PER/DCOMP, quando
o próprio reconhece que o direito creditório informado é inexistente.
O resultado prático disso é que os débitos declarados e confessados não serão
homologados, sendo, portanto, devidos. E sobre isso o contribuinte nada afirma.
Não consta dos autos que os débitos adequadamente adimplidos ou objeto de
eventual parcelamento, por exemplo.
Com efeito, não nos parece que seja possível o cancelamento da PER/DCOMP em
questão, não apenas devido ao fato de existir ato normativo infralegal vedando
tal prática, mas, sobretudo em razão de o próprio contribuinte reconhecer que o
crédito é inexistente e que por isso os débitos que já foram compensados deverão
ser cobrados no processo próprio.
Assim, tendo em vista que o pedido do contribuinte é tão somente quanto ao
cancelamento da PER/DCOMP, entendo que o recurso não deve ser conhecido
diante da impossibilidade deste CARF se pronunciar sobre qualquer matéria de
mérito, já que a próprio legislação prevê a impossibilidade de cancelamento em
tais casos.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.267 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720556/2017-63
5
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do recurso
voluntário por perda de objeto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto – Presidente Redator

Fl. 149
DF CARF MF
Original